Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724015-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ceam Brasil - Planos de Saúde Limitada Agravada: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ceam Brasil - Planos de Saúde Limitada contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0742700-72.2023.8.07.0001. Sobreveio o despacho que concedeu à recorrida o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação a respeito do recurso (Id. 60216916). Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento a recorrida requereu o desprovimento do recurso (Id. 61036991). Nesse ínterim o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no adimplemento da obrigação (Id. 61042612). Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator